Tribunal: TJES
Processo: 0028952-54.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028952-54.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NEURICEA SALES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
REMESSA NECESSÁRIA

Nº
0028952-54.2019.8.08.0024

EMGTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO
:

NEURICEA SALES

RELATOR:
DES.

SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À AUSÊNCIA DE PROVAS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de horas extras
a
servidora pública. O embargante alega omissões quanto ao reconhecimento da prescrição total do direito postulado e quanto à ausência de provas do labor extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao deixar de analisar (i) o prazo prescricional, supostamente transcorrido integralmente até o ajuizamento da ação, e (ii) a ausência de provas do efetivo labor extraordinário pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente à correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de prescrição, reconhecendo sua incidência apenas sobre as parcelas anteriores a 14/05/2005, diante da tramitação de processo administrativo não concluído, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à suposta ausência de provas, o acórdão embargado indicou diversos documentos constantes dos autos, inclusive oriundos de relatório do Tribunal de Contas Estadual, que atestam o cumprimento de jornada superior à normal pela servidora, com registros de 48 a 50 horas semanais, afastando a alegação de falta de comprovação.

A interposição do recurso com reiteração de argumentos já enfrentados evidencia intento meramente protelatório, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissões sanáveis por embargos de declaração as matérias expressamente analisadas e decididas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante.

A rediscussão de fundamentos rejeitados em sede de apelação configura uso indevido dos embargos de declaração, com finalidade protelatória.

A interrupção da prescrição pela instauração de processo administrativo não finalizado impede o reconhecimento da prescrição total.

A existência de documentos oficiais que demonstram a jornada extraordinária da servidora supre o ônus probatório exigido para o deferimento do pedido de horas extras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Lei Estadual nº 46/1994-ES, arts. 21, 25 e 101.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
REMESSA NECESSÁRIA

Nº
0028952-54.2019.8.08.0024

EMGTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO
:

NEURICEA SALES

RELATOR:
DES.

SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de

id
11594716
,
por meio do qual

foi
mantida a sentença que condenou o ora embargante ao pagamento de horas extras a
NEURICEA SALES
.

Sustenta o recorrente, em síntese,
que o acórdão contém
omissões
relativas ao reconhecimento da prescrição e sobre a ausência de provas.

Eis o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de horas extras a servidora pública estadual, na proporção de duas horas por semana, com adicional de 50%, juros moratórios e correção monetária. O apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, que não restaram comprovadas as horas extras alegadas, e que houve prescrição total do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se houve prescrição total ou parcial do direito ao pagamento das horas extras; e (iii) determinar se estão comprovadas as horas extras trabalhadas pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido com base na presunção de hipossuficiência econômica, mediante simples declaração do interessado, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a suficiência de recursos do solicitante. No caso, o apelante não apresentou prova hábil a afastar essa presunção.

A jurisprudência reconhece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo se houver negativa do próprio direito reclamado. Neste caso, a prescrição foi corretamente limitada às horas extraordinárias anteriores a 14/05/2005, cinco anos antes do requerimento administrativo.

A Lei Estadual nº 46/1994 do Estado do Espírito Santo prevê a remuneração de horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre a hora normal. A análise dos documentos constantes dos autos comprova que a servidora cumpriu carga horária superior à jornada normal, justificando o deferimento do pagamento das horas extras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça requer apenas declaração de insuficiência econômica, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a capacidade financeira do requerente.

Em demandas envolvendo trato sucessivo com a Fazenda Pública como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação, salvo negativa do direito reclamado.

A servidora pública estadual faz jus ao pagamento de horas extras comprovadas, com adicional de 50%, desde que haja provas documentais suficientes da jornada extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, e 487, II; Lei Estadual nº 46/1994-ES, art. 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 26.553/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14/4/2021, DJe 25/5/2021; STJ, Súmula 85; TJ-MG, Apelação Cível nº 51350417020228130024, Rel. Desª Maria Luiza Santana Assunção, j. 29/8/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005675-54.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27/3/2024.

Especificamente, o embargante aponta
a primeira
o
missão,
ocorrida
ao
não reconhecer a prescrição total do direito
e ressalta
, ainda que se considere o Processo Administrativo nº 49235790 como causa interruptiva, o prazo prescricional
deveria ser contado
pela metade (art. 9º do Decreto nº 20.910/32),
o que revela seu transcurso
ao tempo do ajuizamento
da ação,
em
07/10/2019.

A
segunda,
que o acórdão não enfrentou a ausência de provas quanto ao labor extraordinário
e que
não foram
trazidas aos autos as
folhas de ponto ou registros de frequência,
indicando que
os registros funcionais do sistema SIARHES
demonstram
que a servidora cumpria 48 horas semanais desde 1994, e não 50 horas,
distanciando-se do
seu ônus da prova (art. 373, I, CPC),
revelando-se desarrazoado considerar
a prestação contínua de horas extras por mais de 10 anos,
sem observância das formalidades
dispostas na
LC nº 46/94, arts. 21 e 25.

Não
estão presentes os
vício
s
apontado
s
.

Por exame do
apelo,
sobre a prescrição, houve destaque de que
o processo administrativo,
iniciado em maio de 2010,
foi arquivado sem ter sido finalizado; desarquivado em 2015 e reiterado o requerimento de revisão de carga horária semanal;
a
rquivado novamente sem resposta referente, em janeiro de 2017; novo pedido em março de 2019 e o ajuizamento do pedido em outubro de 2019.

Deste modo, houve reconhecimento
d
a prescrição do direito somente em relação ao período anterior a 14/05/2005
e
,
por
não
ter sido
encerrado adequadamente o processo administrativo no bojo do qual foi interrompida a prescrição, o prazo prescricional
empreendido entre
14/05/2005 a 03/05/2009, não voltou a correr pela metade.

Quanto
à segunda omissão, referente a
ausência de provas
nos autos sobre o
labor extraordinário,
ressaltou-se, na oportunidade de exame da apelação que [...]
nos autos da lide estão contidos os documentos que comprovam o cumprimento da carga de trabalho pela requerente, inclusive declinadas em relatório emitido por autoridade competente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em processo administrativo que cuidou de interesses da servidora.

[...], com base em documento inserido em
fl.157, V.02; fl.218verso/219, V.01, parte02, computada em 48 horas; fl.220verso/221; fl.225/226verso; 232verso; 234verso; 235verso/243 e, em alguns deles, a comprovação de cumprimento de 50 horas
trabalhadas.

Sob ta
is
constataç
ões
,
verifica-se
que
a interposição do
presente recurso
apresenta aspecto
protelatório
,
diga-se,
com o claro objetivo de fazer dos
aclaratórios

mecanismo

de recurso que
provoque
a rediscussão da matéria, por inconformismo com o resultado alcançado,
o que não se revela hábil pela via escolhida.

Deste modo, cabe ao julgador rememorar e advertir, respectivamente:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Isto considerado,
por inexistência do
s
vício
s
apontado
s
,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.